Tribunal: STF
Processo: HC 239203
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu o pleito cautelar, assim fundamentada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de LUCIANO DA SILVA DE GODOI, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL no julgamento do RESE n. 0239816- 05.2017.8.21.7000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio simples tentado.



    Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal de origem, o qual deu provimento ao recurso para reconhecer a incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    ‘RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, DEVENDO SER SUBMETIDAS AO CONHECIMENTO DOS JURADOS, JUÍZES NATURAIS DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. INCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS NA PRONÚNCIA’ (fl. 17).



    No presente writ, a defesa sustenta que o acórdão impugnado é nulo em razão ‘da falta dos mínimos indícios de autoria, não podendo a contradição da palavra da vítima, ser utilizada contrária ao paciente como foi o caso’ (fl. 6).



    Afirma que ‘mesmo que a vítima tenha negado à autoria do paciente quanto ao delito em comento, o Juízo ao proferir a sentença de pronunciar utilizou o depoimento da vítima em Juízo, em mallam partem ao paciente, informando que mesmo que a vítima tenha negado à autoria, deveria ser decidido pelo Conselho de Sentença da contradição da vítima’ (fl.7).



    Requer, em liminar, a suspensão do processo. No mérito, pugna pela despronúncia.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (doc. eletrônico 6).



    Ao final, busca-se:



    “[...] o conhecimento do presente habeas corpus, para, de ofício conceder a liminar de SUSPENSÃO DA SESSÃO DE PLENÁRIO DO JÚRI, DESIGNADA PARA 16/04/2024, até que sobrevenha decisão de mérito do habeas corpus impetrado perante o STJ.” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator